Tribunal: TCU
Processo: 014.027/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Joana Alves Longuinhos e submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na SúmulaTCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato da pensão civil instituída por Geraldo Adilson Longuinhos em favor de Joana Alves Longuinhos; 9.2. dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. exclua a vantagem "opção" dos proventos que servem de base para a pensão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo do subitem 9.3.1: 9.3.2.1. comprove ao TCU a notificação à interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal.